Tribunal: TJSP
Processo: 1500217-96.2019.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, da Lei no 11343/06. Conduta de guardar sete porções de cocaína com peso de 84,53g; destinadas ao consumo por terceiros. Prova da materialidade e autoria delitivas. Prisão em flagrante delito. Validade. Falta de elementos suficientes para amparar a tese de invasão de domicílio. Fato não especificado pelo réu ou testemunha presente. Não demonstração do

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, da Lei no 11343/06. Conduta de guardar sete porções de cocaína com peso de 84,53g; destinadas ao consumo por terceiros. Prova da materialidade e autoria delitivas. Prisão em flagrante delito. Validade. Falta de elementos suficientes para amparar a tese de invasão de domicílio. Fato não especificado pelo réu ou testemunha presente. Não demonstração do interesse dos policiais em prejudicar o acusado. Divergências nas palavras do réu e das testemunhas de defesa. Negativa de autoria não acolhida. Apreensão do entorpecente, balança de precisão e expressiva quantia em dinheiro. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500217-
96.2019.8.26.0585, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante WALACE
AGENOR TAVARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500217-96.2019.8.26.0585 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500217-96.2019.8.26.0585
Comarca: PRESIDENTE EPITÁCIO
Apelante: WALACE AGENOR TAVARES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 38221
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, da Lei no
11343/06. Conduta de guardar sete porções de cocaína com peso
de 84,53g; destinadas ao consumo por terceiros. Prova da
materialidade e autoria delitivas. Prisão em flagrante delito.
Validade. Falta de elementos suficientes para amparar a tese de
invasão de domicílio. Fato não especificado pelo réu ou
testemunha presente. Não demonstração do interesse dos policiais
em prejudicar o acusado. Divergências nas palavras do réu e das
testemunhas de defesa. Negativa de autoria não acolhida.
Apreensão do entorpecente, balança de precisão e expressiva
quantia em dinheiro. Condenação mantida. Penas bem dosadas.
Apelo desprovido.
1. WALACE AGENOR TAVARES foi condenado pela r. sentença de
fls. 298/306, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime
inicial fechado e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo a
unidade, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a
denúncia julgada procedente, no dia 21 de setembro de 2019, por volta das
19h10min, Rua Alcindo Carvalho, 229, comarca de Presidente Epitácio, guardava,
para entrega a consumo de terceiros, 8 (oito) porções de cocaína, com peso bruto
de 92,63 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Inconformado, o réu apela. Aduz que a prisão foi ilegal e a prova
dela decorrente ilícita, pois inexistente situação de flagrância, restou caracterizado
o flagrante preparado e a invasão da casa do acusado pelos policiais que nela
ingressaram sem mandado judicial. Articula que o réu não deu causa ao resultado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500217-96.2019.8.26.0585 -Voto no
3
não agiu com dolo, não lhe era inexigível conduta diversa, tendo direito a que o
silêncio não seja valorado em seu desfavor. Aduz, também, que o acusado era
perseguido pelos policias militares, como confirmado pelas testemunhas ouvidas,
sendo o depoimento dos policiais contraditório, tendencioso e imprestável. Assim,
requer e absolvição e soltura do acusado, e subsidiariamente, a desclassificação
para o crime de porte de entorpecente para uso próprio ou incidência de penas
mínimas (fls. 309/351).
Contrariado o recurso (fls. 363/370), a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo improvimento (fls. 379/388).
É o relatório.
2. A condenação era mesmo de rigor.
Narra a inicial acusatória que, no contexto espaço-temporal já
descrito, policiais militares receberam a informação de que o acusado estaria
traficando em festas da cidade e em sua casa, motivo pelo qual realizavam rondas
na região e assim encontraram AGENOR no portão de sua casa. Foi realizada
busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado em poder do acusado, que
franqueou a entrada dos policiais na residência. Assim, os milicianos encontraram
dentro de um veículo VW/Fusca, estacionado na garagem e aparentemente sem
funcionamento, mais especificamente atrás do rádio, oito invólucros de cocaína.
No quarto do réu, também foi encontrada uma caixa com a quantia de R$ 7.450,00
em espécie e uma balança de precisão, vindo a ser o acusado preso por esta razão
sob a acusação do tráfico de drogas.
A apreensão das drogas e sua natureza ilícita é inconteste, como bem
demonstra o auto de exibição e apreensão de fls. 15, auto de constatação
provisória (fl. 16) e exame químico toxicológico, que atestou tratar-se, na verdade,
de sete invólucros plásticos fechados a nó, contendo 84,53g de cocaína de e um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500217-96.2019.8.26.0585 -Voto no
4
invólucro plástico fechado a nó, contendo 1,07g de maconha.
A respeito da apreensão das drogas em poder do acusado, a defesa
alega que o flagrante foi ilegal porque imprescindível mandado de busca e
apreensão para ingressar no domicílio do acusado, usando o mesmo argumento
para sustentar inépcia da denúncia e vícios materiais do flagrante.
Debruçando-se sobre a prova dos autos, constata-se que desde o auto
de prisão em flagrante delito, a versão dos policiais é no sentido de que o ingresso
na residência de AGENOR ocorreu mediante autorização do próprio.
O réu permaneceu silente na fase inquisitiva (fl. 08) e, em juízo, disse
que os policiais chegaram indagando sobre armas, as quais negou possuir, tendo
os militares, então, ingressado em sua residência e realizado buscas. Argumenta
que após três vistorias ao veículo que estava estacionado na garagem, no interior
da propriedade, o policial alegou ter encontrado drogas no local, tendo-as
apresentado ao acusado dentro da caixa de sapatos retirada de seu quarto. Insistiu
não saber a procedência da droga ou da balança de precisão, tendo sofrido falsa
incriminação pelos policiais.
Sua irmã, Carla Roberta dos Santos, afirmou que quando chegou ao
local dos fatos os policiais já se encontravam ali e procuravam por drogas.
Informou em qual cômodo o acusado dormia, asseverando, em juízo, saber que
nada de ilícito seria encontrado na residência. Acrescentou que um policial
vistoriou o carro, levou uma caixa de sapato até o veículo e desembarcou
afirmando ter encontrado droga, que apresentou dentro de referida caixa.
Declarou a testemunha que o dinheiro apreendido não estava dentro da caixa,
tendo sido guardado em seu interior pelos policiais. Acrescentou que seu irmão,
ora réu, não trabalhava, sendo sustentado por sua mãe.
Gabriela Cardoso da Silva Ribeiro, namorada do acusado, contou
que estava com WALACE na residência dele quando os policiais chegaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500217-96.2019.8.26.0585 -Voto no
5
procurando por armas. Nenhuma arma foi encontrada, tendo os policiais
apreendido drogas no local. Respondeu que o réu trabalhava com o pai, vendendo
mercadorias, sabendo ter sido apreendido dinheiro que seria utilizado para o
pagamento de multas de trânsito.
Como visto, nem o réu, sua irmã, tampouco sua namorada alegam
que os policiais invadiram o domicílio de WALACE.
O acusado e as testemunhas arroladas pela defesa não foram capazes
de descrever como se iniciou a abordagem policial, não esclareceram se o réu foi
abordado em frente de sua casa, como consta do depoimento policial.
Ademais, haja vista a tese de flagrante forjado e alegação de que
nenhuma droga existia no local, coerente que o réu houvesse franqueado a entrada
na residência, como narram os policiais militares. No mesmo sentido, se colhe o
depoimento da irmã do réu asseverando ter certeza que nenhuma droga seria
encontrada na casa, “por causa de sua mãe”, tendo colaborado com as buscas ao
descrever ao cômodo correspondente ao quarto do acusado.
Enfim, não foram apresentados pela defesa elementos probatórios
que corroborassem a versão de que a entrada no domicílio do acusado se deu de
forma violenta e não consentida. Os policiais sustentam que a entrada no
domicílio foi permitida pelo acusado e este ou sua namorada não desmentiram tal
versão em juízo. Assim resta afastada a tese de ilicitude da prova, porquanto
inexiste impedimento ou ilicitude no ato de permitir que policiais vistoriem a
própria casa.
Articula ainda a defesa que a droga foi inserida no local dos fatos
pelos policiais com o único intuito de prejudicar e incriminar o acusado,
invocando tais fatos para fundamentar a tese de ausência de culpabilidade, de
dolo, inexigibilidade de conduta diversa e direito ao silêncio.
Ouvido em juízo, o policial militar José Roberto Alves do Campos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500217-96.2019.8.26.0585 -Voto no
6
contou que um membro da equipe reside na comarca dos fatos e tomou
conhecimento do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas em festas.
Haveria a festa de um cantor de funk relativamente famoso, recebida a informação
de que o acusado teria recebido drogas para revenda. Foi realizado patrulhamento
de rotina e encontrado o acusado em frente de sua casa. Ele foi submetido à busca
pessoal e nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Indagado sobre a posse de
entorpecentes, negou os fatos e autorizou o ingresso em sua residência. O réu
estava tranquilo, mas demonstrou certo nervosismo quanto ao carro estacionado
na garagem e tentava conduzir os militares para vistoriar outros pontos. A
testemunha realizou, então, a busca veicular e encontrou no interior do porta-
luvas, atrás da frente de um rádio, as oito porções de entorpecentes. No quarto do
réu foi também apreendida uma caixa com grande quantia em dinheiro (cuja soma
exata ele não sabia especificar) e uma balança de precisão. Diante da localização
dos objetos ilícitos, o réu confessou a atividade ilícita desempenhada, informando
onde e por qual valor comprava a droga, especificando, também, por quanto a
vendia.
No mesmo sentido, o também policial militar Helton Moreira
declarou existirem informações no sentido de que o acusado vendia drogas em
festas e em sua casa. Abordaram-no na porta da casa, tendo o réu negado o tráfico
e franqueado a entrada na residência, mostrando-se calmo. Quando se iniciou a
vistoria em um veículo estacionado no interior da garagem da casa, o réu
modificou seu humor. O PM Campos encontrou as drogas no interior do carro,
tendo o réu posteriormente contado detalhes de onde comprava e por quanto
comprava e vendia o entorpecente. Informou que o réu não sabia a quantia em
dinheiro que tinha em seu quarto, tendo sido apreendida grande valor, em notas
diversas, bem como uma balança de precisão. O acusado não relatou possuir
emprego lícito, tendo decorrido o flagrante de uma abordagem não planejada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500217-96.2019.8.26.0585 -Voto no
7
Os policiais apreenderam a droga e apresentaram em plantão
judicial, assim como os R$ 7.450,00 e balança de precisão, prestaram depoimentos
harmônicos e coerentes, nas duas etapas da persecução penal, formando conjunto
probatório seguro para a condenação criminal.
O réu e a defesa articulam que WALACE era perseguido, apontando
multas de trânsito, sem especificar a nulidade nas autuações administrativas.
A esse respeito, após analisar a documentação de fls. 149/178 não é
possível verificar, a priori, qualquer conduta ilegal por parte da Administração
Pública, na medida em que a constatação de mais de uma infração de trânsito no
mesmo dia não constitui conduta arbitrária por si só. Ademais, plenamente
compatível a cumulação das infrações por ter o acusado, supostamente,
desobedecido ordem de parada, ter conduzido veículo sem documentação
obrigatória e em mau estado de conservação; bem como em outro dia, conduzido
veículo automotor sem documentação necessária e com a habilitação suspensa.
A irmã do acusado afirmou que os pneus do veículo do réu foram
trocados, assim corroborando a autuação por mau estado de conservação do
veículo.
Interessante a inversão da lógica a que se propõe o acusado,
sustentando ser injustiçado por sofrer reiteradas autuações por infrações de
trânsito que não nega ter praticado.
Enfim, cabendo à polícia militar a fiscalização ostensiva, cumulada
com a atribuição para fiscalização do trânsito, irregular seria realizar autuações
por infrações inexistentes, fato este não comprovado pela defesa. Se havia a
infração, cabia os policiais realizar a autuação, tal como agiram.
Por outro lado, embora o documento de fl. 179 demonstre que o
acusado tinha R$ 7.182,20 em crédito por consórcio de uma motocicleta em
24.09.2018, não existem elementos suficientes para certificar que a quantia foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500217-96.2019.8.26.0585 -Voto no
8
guardada por quase um ano pelo réu, em sua casa, principalmente quando a irmã
do acusado aduz que AGENOR não trabalhava, era sustentado por sua mãe e
pagava pensão para seu filho.
Neste passo, visível a contradição da defesa. O réu e Gabriela dizem
que WALACE trabalhava, fato negado pela irmã do réu.
Ademais, a versão do acusado, no sentido de que, tempos antes,
andou com o dinheiro na rua (e chegou a ser abordado por policias no dia) porque
o entregaria a seu pai para comprar mercadorias no Paraguai, tendo
posteriormente pedido o dinheiro de volta para pagar multas de trânsito não
convence.
A despeito do veículo, de fato, ostentar multas no valor de R$
6.958,28 (fl. 148) e se alegar que o dinheiro apreendido provinha do consórcio e se
destinava ao pagamento de multas, se o réu entregou o dinheiro em espécie para
seu pai, o qual sairia de madrugada para adquirir mercadorias em outro país,
como pôde tomar a quantia já consumida na compra de mercadorias de volta?
Enfim, não existem indícios de que os policiais houvessem
premeditado e preparado uma balança de precisão e drogas para forjar uma falsa
incriminação contra o acusado, mostrando-se ilógica a alegação da defesa de
sofrer perseguição policial por ter sido autuado por infrações de trânsito cuja
prática não nega.
Deste modo, a informação anônima sobre o tráfico desempenhado
pelo acusado foi confirmada por meio do depoimento dos policiais militares e
apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, na garagem da causa do
réu, que seria passível de nova divisão e distribuição a dezenas de pessoas, com o
auxílio da balança de precisão também apreendida. Restou assim, bem
demonstrado o intuito mercantil da cocaína apreendida, afastada tanto a hipótese
absolutória, quando a desclassificatória sequer mencionada pelo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500217-96.2019.8.26.0585 -Voto no
9
No mais, inviável a incidência de penas mínimas, como requerido
pela defesa, porquanto bem aplicado apenas o acréscimo de 1/6, na segunda fase,
em razão da comprovada reincidência específica do acusado (fl. 37), a qual impede
a incidência do privilégio (artigo 33, §4o da Lei no 11.343/06) já anteriormente
concedido ao acusado e justifica, ainda, a manutenção do regime inicial fechado,
por ser o único regime suficiente para aplicação do caráter preventivo e punitivo
da pena.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator